Tribunal: TJPA
Processo: 0802488-48.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802488-48.2022.8.14.0133

APELANTE: ALICE DO SOCORRO MIRANDA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e proveu o da autora, mantendo sua responsabilidade pelos danos materiais e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida. O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando que: (i) não foi devidamente enfrentado o argumento de sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero agente financeiro; (ii) não foram considerados os arts. 618 e 884 do Código Civil; (iii) o acórdão não especificou os índices de correção monetária para os danos morais; e (iv) há contradição ao se condenar por dano moral quando a sentença teria reconhecido a ausência de inviabilização da habitabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da legitimidade passiva do agente financeiro; (ii) saber se há omissão ou contradição na fundamentação que reconheceu a responsabilidade civil do banco pelos danos materiais e morais; e (iii) saber se os consectários legais da condenação devem ser adequados, de ofício, em razão de legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão quanto à legitimidade passiva, uma vez que o acórdão expressamente fundamentou a responsabilidade do banco por atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não como mero agente financeiro.

A alegação de omissão e contradição quanto à configuração dos danos e à aplicação de dispositivos legais configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, e não a suposta divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte.

A definição dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Necessidade de adequar o julgado à sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, ainda que com resultado desfavorável ao embargante.

2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a legislação, a jurisprudência ou o entendimento da parte.

3. Os consectários legais da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser revistos de ofício para adequação à legislação superveniente, sem que isso configure reformatio in pejus ou acolhimento do recurso.”

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406, 618, 884 e 927; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14, §3º; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 341, 373, II, 941, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44145; STJ, REsp 1.163.228/AM; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.608.004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.777.765/MG; STJ, EREsp 227.767/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802488-48.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: ALICE DO SOCORRO MIRANDA DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27880363

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

27880363
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
ALICE DO SOCORRO MIRANDA DA SILVA
, para manter a sentença vergastada.

Em breve retrospecto, na petição inicial de ID
23299986
o (a) Requerente alega, em síntese, que adquiriu um imóvel por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato (n.º
413.205.687.
) diretamente com o Banco do Brasil, ora requerido. Alega que o imóvel apresentou inúmeros problemas estruturais, conforme verificado em laudo técnico preliminar. Entre os problemas apontados, destacam-se falhas construtivas que comprometem o uso do imóvel e colocam em risco a segurança e a habitabilidade, como infiltrações, rachaduras e deficiências no isolamento térmico e acústico. O (a) Requerente alega que, apesar de ter notificado o Banco do Brasil sobre os problemas, não obteve solução satisfatória.

Segundo o(a) Requerente, o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter fiscalizado a construção do imóvel e garantido a qualidade da obra, assegurando que o bem adquirido cumprisse as normas de desempenho exigidas para a segurança e durabilidade. Em suas palavras, “
os níveis mínimos obrigatórios não foram atendidos pela construtora, muito menos exigidos pelo Banco do Brasil, que, por sua vez, tinha o dever de fiscalizar a obra (por intermédios de seus profissionais da área de engenharia)
”. O (a) Requerente querer, além da reparação dos danos materiais, o pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo emocional e da frustração causada pelas condições inadequadas do imóvel. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia judicial para avaliar a extensão dos vícios e os custos necessários para reparação.

O banco requerido ofereceu contestação ID 23300010, arguindo, dentre as preliminares, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo autor para responder pelos problemas identificados. Além disso, alega que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados. Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Sobreveio a sentença de ID 23300035, da qual transcrevo a parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)

Irresignadas as partes interpuseram apelações nos Ids 23300037 e 23300042.

APELAÇÃO DE ALICE DO SOCORRO MIRANDA DA SILVA (AUTOR/APELANTE) – Id 23300042

Fundamento central:
Reforma da sentença quanto à improcedência dos danos morais.

Argumentos principais:

1.
Gravidade dos vícios construtivos
constatados: materiais de baixa qualidade, problemas de esgotamento sanitário, mofo, rachaduras e risco à saúde e segurança.

2.
Dano moral in re ipsa:
A violação da dignidade da pessoa humana e da expectativa legítima quanto à moradia digna gera automaticamente sofrimento moral.

3.
Habitação como direito fundamental:
Frustração do “sonho da casa própria” e consequências emocionais demonstradas com fotos e estudo científico sobre impacto psicológico.

4.
Jurisprudência uniforme
e precedentes do TRF-4, TRF-3, TRF-5 e STJ confirmam a presunção de danos morais em casos de vícios construtivos em habitações sociais.

5.
Estudo científico:
Laudo do Prof. Dr. Álvaro Machado Dias aponta padrões estatísticos de sofrimento psíquico de famílias em condições semelhantes.

PEDIDOS:

· Reforma da sentença para:

o Condenação do BANCO DO BRASIL ao pagamento de
indenização por danos morais
.

o Manutenção da condenação por danos materiais.

APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU/APELANTE) – Id 23300037

Fundamento central:
Reforma da sentença para exclusão da responsabilidade civil.

Argumentos principais:

1.
Ilegitimidade passiva:
O Banco atua apenas como
agente financeiro
e não tem qualquer responsabilidade pela construção, vícios ou entrega do imóvel.

2.
Ausência de responsabilidade objetiva:
Não há nexo de causalidade entre a atuação do Banco e os danos alegados.

3.
Hipossuficiência questionada:
Argumenta que a autora demonstrou capacidade financeira ao contratar peritos privados, o que contradiz o pedido de gratuidade.

4.
Litigância predatória:
Menciona mais de 600 ações semelhantes propostas pelo mesmo advogado, pedindo investigação de eventual má-fé.

5.
Jurisprudência e doutrina:
A responsabilidade por vícios construtivos é da construtora ou do FAR, conforme o artigo 618 do Código Civil.

PEDIDOS:

· Reconhecimento da
ilegitimidade passiva
do Banco.

·
Improcedência total dos pedidos da autora.

· Caso não acolhidos os pedidos principais, que sejam
excluídos os danos materiais e mantida a rejeição aos danos morais
.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
(ID 24646439)
e por
RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA

(ID 24646440)
.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 27125944
)
:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO COM RECURSOS DO FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e por Alice do Socorro Miranda da Silva contra sentença parcialmente procedente proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada pela autora, beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida, em razão de vícios estruturais graves no imóvel financiado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), gerido pelo banco réu. A sentença reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos danos materiais, mas rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado com recursos do FAR; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da omissão na fiscalização das obras; (iii) determinar se os vícios construtivos geram direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do STJ distingue a atuação do agente financeiro da atuação do agente executor de políticas públicas habitacionais, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando atua como representante do FAR, como no caso dos autos.

2.

Ao atuar como gestor do Programa Minha Casa Minha Vida, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento do serviço e assume responsabilidade objetiva pela qualidade das obras, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

Comprovada a existência de vícios estruturais graves por laudo técnico não impugnado, presume-se a falha na fiscalização, atraindo a responsabilidade civil do banco.

4.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a possibilidade de indenização por danos morais nos casos em que os vícios construtivos comprometam a habitabilidade do imóvel, especialmente quando adquirido no âmbito de programas sociais que envolvem direito fundamental à moradia digna.

5.

As falhas constatadas (rachaduras, infiltrações, mofo, entre outros) geram abalo à dignidade da pessoa humana e justificam a reparação moral, sendo aplicável a presunção do dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido.

2.

Recurso de Alice do Socorro Miranda da Silva provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados com recursos do FAR, quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida.

2.

O agente financeiro que integra a cadeia de fornecimento do serviço responde objetivamente pelos vícios decorrentes de falha na fiscalização das obras.

3.

Vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel adquirido por meio de programa habitacional de interesse social ensejam indenização por danos morais, independentemente de demonstração específica de prejuízo psíquico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14, §3º; CC, arts. 405, 389 e 927; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 373, II e 341.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.10.2012; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.06.2020; TJPA, ApCiv 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 18.06.2024; TJ-SP, ApCiv 1007371-97.2022.8.26.0625, Rel. Vitor Kümpel, j. 25.06.2023.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 28193998
), a recorrente sustém a existência de omissão e contradição no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

Aduz que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustenta que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, alega contradição ao afirmar que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argumenta que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Alega que há clara divergência entre o julgado embargado e o entendimento do e. STJ sobre a
aplicação da taxa SELIC

como índice de juros moratórios e correção monetária
, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no
Id. Num. 28754316
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel. Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S/A

Quanto à legitimidade passiva da Instituição Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que tal matéria será analisada conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas.

De forma geral, haverá dois tipos de atuação das instituições financeiras no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH): i) como agente financeiro em sentido estrito, semelhante a outras instituições financeiras públicas e privadas, quando se trata de mútuos concedidos fora do SFH; ii) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).

Contudo, analisando o teor do contrato entabulado pelas partes (Id 23299992 e seguintes), verifica-se que
a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora.

(...)

In casu
, o Banco do Brasil representou o Fundo de Arrendamento Residencial e atuou como agente executor da obra, conforme se observa do contrato celebrado entre as partes, assim presente a legitimidade passiva da instituição financeira, pelo que se deve rechaçar a pretensão recursal neste ponto.

Nestes termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante BANCO DO BRASIL S/A.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a este aspecto.

DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO DANO MATERIAL E MORAL

Assevera a parte Embargante que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustém que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, diz haver contradição ao afirmar a decisão que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argui que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Com efeito, o Acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão, concluindo pela existência do dano em razão dos vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel e causaram transtornos à parte autora.

A alegação do Banco de que os vícios não configuram dano moral, por si só, representa, mais uma vez, rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Não há que se falar em omissão/contradição quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que a sentença assim vaticinou expressamente:

(...) DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional,

(...)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 23299994, págs 1/30)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 23299994, págs 1/30)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, informando, inclusive não ter mais provas à produzir quando instado pelo Juízo de origem
(ID

23300029)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$

10.282,03 dez mil e duzentos e oitenta e dois reais e três centavos).

(...)

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
JACIARA DE
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
ALICE DO SOCORRO MIRANDA DA SILVA
para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

(...)

Nesse contexto, não há que se falar em omissão/contradição no julgado quanto a tais aspectos, já que a decisão foi bem clara e se baseou na jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração neste ponto.

DA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO

Alega o embargante omissão/contradição quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária, apontando divergência com a Lei nº 14.905/2024.

Melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão embargado
não foi omisso
, pois se pronunciou expressamente sobre os consectários ao prover o apelo da autora, determinando a incidência de "correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (CC, art. 405)". A pretensão do banco, na verdade, é de modificar o mérito do julgado para adequá-lo à legislação superveniente, o que escapa aos estreitos limites dos aclaratórios.

Igualmente,
não se vislumbra a contradição apontada
. É cediço que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada quando há proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre diferentes partes dos fundamentos.

O vício não se caracteriza pela suposta divergência do julgado com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com jurisprudência exarada em outros casos. A argumentação do embargante, ao apontar um descompasso entre o acórdão e a nova legislação, aponta para um suposto
error in judicando
, e não para uma contradição interna, o que torna a via eleita inadequada para a reforma pretendida. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Contudo
, em que pese a rejeição dos embargos, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de modificação a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifico ser o caso de,
de ofício
, adequar os consectários legais da condenação à nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a fim de evitar futuras discussões em fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a atualização monetária deve observar, na ausência de convenção, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Já o art. 406, §1º, do mesmo diploma, estabelece que os juros de mora devem ser fixados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

Portanto, ainda que por fundamento diverso do pleiteado, e atuando de ofício, esclareço os critérios a serem observados:

·

A condenação, tanto por danos materiais quanto morais, deverá ser corrigida monetariamente pelo
IPCA
.

·

Sobre o valor corrigido, incidirão juros de mora calculados conforme a metodologia do
art. 406, §1º, do Código Civil
(taxa SELIC, deduzida a correção pelo IPCA), mantidos os termos iniciais definidos na sentença e no acórdão.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS
.

No entanto,
DE OFÍCIO
, estabeleço que sobre os valores da condenação (danos materiais e morais) deverá incidir correção monetária pelo
IPCA
e juros de mora calculados pela taxa legal prevista no
art. 406, §1º, do Código Civil
(com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025